Tribunal: TJES
Processo: 0016827-50.2002.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016827-50.2002.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CAROLINO GASPARINI

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):

DES. ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR INCIDENTAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO NA AÇÃO PRINCIPAL. DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO. CESSAÇÃO DA EFICÁCIA DA MEDIDA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra sentença que, em Ação Cautelar Incidental, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento na perda superveniente do interesse de agir, em razão da prolação de sentença de improcedência na ação principal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a prolação de sentença de mérito na ação principal, ainda que pendente de recurso, acarreta a perda do objeto da ação cautelar acessória, cessando a eficácia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela cautelar possui natureza instrumental e acessória, com a existência jurídica vinculada à da demanda principal que visa a resguardar, não possuindo um fim em si mesma.

Consoante jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a prolação de um juízo de mérito em cognição exauriente na ação principal, por meio de sentença ou acórdão, supera a tutela provisória e sumária da cautelar, acarretando a extinção por perda de objeto.

A lógica que fundamenta o entendimento é a de que, uma vez proferida uma decisão de mérito na lide principal, a cognição judicial sobre o direito material deixa de ser meramente perfunctória e passa a ser aprofundada, cessando o estado de incerteza que justificava a medida de caráter provisório.

É desnecessário aguardar o trânsito em julgado da decisão proferida na ação principal para que ocorra a perda da eficácia da medida cautelar, uma vez que a função desta se exaure com o veredito de mérito.

A extinção do feito não decorre da análise dos requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, mas de questão processual antecedente e prejudicial, qual seja, a ausência de uma das condições da ação, o interesse processual.

A sentença que extinguiu a ação cautelar está em harmonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, aplicado corretamente à situação fático-processual dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A tutela cautelar possui natureza acessória e instrumental, com a existência vinculada à da demanda principal que visa a resguardar.

A prolação de sentença ou acórdão de mérito na ação principal acarreta a perda superveniente do objeto da ação cautelar a ela vinculada por ausência de interesse de agir.

É desnecessário o trânsito em julgado da decisão proferida na lide principal para que se opere a cessação da eficácia da medida cautelar.

Dispositivos relevantes citados
: Nenhum dispositivo legal citado diretamente no corpo da decisão.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.384.457/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 4/5/2020, DJe de 11/5/2020; STJ, Súmula nº 83.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0016827-50.2002.8.08.0024

APELANTE: ESPÓLIO DE CAROLINO GASPARINI

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo ESPÓLIO DE CAROLINO GASPARINI em face da r. sentença que, nos autos da “Ação Cautelar Incidental” por si proposta em desfavor do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento na perda superveniente do interesse de agir.

A pretensão original veiculada nos presentes autos visava à suspensão da exigibilidade de créditos tributários de IPTU, referentes aos exercícios de 2000 e 2001, incidentes sobre um imóvel de grande extensão, até o julgamento definitivo da Ação Anulatória n.º 0012071-32.2001.8.08.0024, na qual se discutia a validade dos referidos lançamentos fiscais.

O pedido liminar foi inicialmente deferido, suspendendo-se a exigibilidade dos débitos.

Sobreveio a r. sentença que extinguiu o feito, ao fundamento de que, uma vez proferido pronunciamento de mérito desfavorável ao autor na ação principal, a medida cautelar teria perdido sua utilidade, desaparecendo, assim, o interesse de agir.

Irresignado, o Apelante interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, que a r. sentença deve ser reformada, pois a Ação Anulatória principal ainda não transitou em julgado, sendo objeto de recurso.

Defende que a extinção prematura da medida cautelar, antes da decisão final e definitiva, acarreta grave insegurança jurídica e risco de dano irreparável, uma vez que permite a cobrança de um crédito tributário cuja legalidade ainda se encontra
sub judice
.

Alega, ainda, que os requisitos para a manutenção da tutela, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, permanecem hígidos, e aponta a existência de laudo pericial na ação principal que teria constatado erro na base de cálculo do IPTU.

Requer, ao final, o provimento do recurso para restabelecer a medida cautelar até o trânsito em julgado da ação anulatória.

Devidamente intimado, o Município de Vitória, ora Apelado, apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença. Argumenta que a decisão de primeiro grau foi acertada, pois, com a rejeição da pretensão autoral na ação principal, a medida cautelar de fato perdeu seu objeto e utilidade.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 27 de junho de 2025.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0016827-50.2002.8.08.0024

APELANTE: ESPÓLIO DE CAROLINO GASPARINI

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo ESPÓLIO DE CAROLINO GASPARINI contra a r. sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a Ação Cautelar Incidental ajuizada em face do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, com fundamento na perda superveniente do interesse de agir.

A controvérsia devolvida a esta Corte de Justiça cinge-se a definir o marco temporal para a cessação da eficácia da medida cautelar, notadamente se a prolação de sentença de mérito na ação principal, ainda que pendente de recurso, é suficiente para acarretar a perda de seu objeto.

O Apelante sustenta, em suma, que a utilidade da medida acautelatória persiste enquanto não houver o trânsito em julgado da decisão proferida na Ação Anulatória n.º 0012071-32.2001.8.08.0024, ao passo que o Apelado defende a correção da r. sentença, que reconheceu a perda do objeto da cautelar com o julgamento de improcedência na lide principal.

Pois bem.

A tutela cautelar, em sua essência, possui natureza instrumental e acessória, destinando-se exclusivamente a assegurar a eficácia e a utilidade de um provimento jurisdicional futuro a ser proferido no processo principal.

Sua existência jurídica está umbilicalmente ligada à da demanda que visa proteger, não possuindo um fim em si mesma.

Essa relação de dependência é o pilar para a correta aferição de sua subsistência ao longo do tempo.

Com efeito, a questão central posta em debate já foi objeto de reiterada análise pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisprudência se consolidou no sentido de que a prolação de um juízo de mérito em cognição exauriente na ação principal — seja por meio de sentença, seja por acórdão — tem o condão de superar a tutela provisória e sumária da cautelar, acarretando a sua extinção por perda de objeto.

Nesse sentido, o precedente colacionado aos autos, Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n.º 1.384.457/SP, é paradigmático e elucida com precisão a matéria. Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL. PERDA DO OBJETO DA CAUTELAR PREPARATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO.

1.Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)

serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. A superveniência de sentença ou acórdão na ação principal faz perder o objeto da ação cautelar a ela vinculada.

3. Recurso a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.384.457/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 4/5/2020, DJe de 11/5/2020.)”

A Corte Superior foi ainda mais explícita ao afastar a tese ora defendida pelo Apelante, consignando ser "
desnecessário que se aguarde o trânsito em julgado da ação principal
" (fls. 6).

A lógica que fundamenta tal entendimento é a de que, uma vez proferida uma decisão de mérito na lide principal, a cognição judicial sobre o direito material deixa de ser meramente perfunctória — como é a da cautelar — e passa a ser aprofundada.

Cessa, portanto, o estado de incerteza que justificava a medida de caráter provisório. A tutela cautelar, concebida para proteger o resultado útil do processo, exaure sua função quando esse mesmo processo atinge um veredito de mérito, ainda que sujeito a recurso.

A aplicação desse entendimento ao caso concreto é direta e inafastável.

A situação fático-processual dos presentes autos é materialmente idêntica àquela analisada no referido precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça.

O Juízo de primeiro grau, ao constatar que a pretensão do Apelante na ação principal fora julgada improcedente, aplicou corretamente o direito ao extinguir a ação cautelar acessória por ausência superveniente de sua condição de utilidade, o que configura a perda do interesse de agir.

A mera irresignação do Apelante insistindo na tese de subsistência dos requisitos da tutela cautelar, como o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, não tem o condão de alterar essa conclusão.

A extinção do feito não se deu pela análise de tais requisitos, mas sim por uma questão processual antecedente e prejudicial: a ausência de uma das condições da ação.

Uma vez desaparecido o interesse processual, torna-se inócua e despropositada qualquer digressão sobre o mérito da medida acautelatória.

Dessa forma, a r. sentença não merece qualquer reparo, pois decidiu a controvérsia em perfeita harmonia com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento
ao recurso de
apelação
.